Tribunal: TJSP
Processo: 2022380-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Natureza antecipada – Obrigação de fazer – Entrega de documentos e nota fiscal de veículo adquirido pelo autor na loja Alescar Veículos Ltda, co-requerida – Financiamento realizado através da loja agravante –– Alegação de ilegitimidade da agravante, uma vez que não teve qualquer participação no negócio – Financiamento realizado pela agravante incontroverso –

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Natureza antecipada – Obrigação de fazer – Entrega de documentos e nota fiscal de veículo adquirido pelo autor na loja Alescar Veículos Ltda, co-requerida – Financiamento realizado através da loja agravante –– Alegação de ilegitimidade da agravante, uma vez que não teve qualquer participação no negócio – Financiamento realizado pela agravante incontroverso – Negócio que se concretizou em razão do financiamento, propiciado pela agravante - Comprovado o pagamento das parcelas do financiamento – Veículo apreendido por autoridade policial, sem possibilidade de retirada pelo agravado em razão da ausência de documentação – Presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e do perigo de dano – Mantida a decisão.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022380-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RN MOTOS
MULTIMARCAS, é agravada LUIZ FERNANDO TRINDADE FERREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022380-85.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2022380-85.2020.8.26.0000
Agravante: RN Motos Multimarcas
Agravado: Luiz Fernando Trindade Ferreira
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33429)
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
Natureza
antecipada
Obrigação de fazer
Entrega de
documentos e nota fiscal de veículo adquirido pelo
autor na loja Alescar Veículos Ltda, co-requerida
Financiamento realizado através da loja agravante
Alegação de ilegitimidade da agravante, uma
vez que não teve qualquer participação no negócio

Financiamento
realizado
pela
agravante
incontroverso
Negócio que se concretizou em
razão do financiamento, propiciado pela agravante -
Comprovado
o
pagamento
das
parcelas
do
financiamento Veículo apreendido por autoridade
policial,
sem
possibilidade
de
retirada
pelo
agravado em razão da ausência de documentação
Presença de elementos que evidenciam a
probabilidade do direito e do perigo de dano

Mantida a decisão.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 1/11) de instrumento (fls.
12/100) interposto por RN MOTOS MULTIMARCAS contra r. decisão de fls.
14/15, proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível do Foro Regional de Nossa
Senhora do Ó, da Comarca de São Paulo, Dra. Luciana Cristina Rodrigues
Gadelho, que, nos autos da ação de obrigação cumulada com pedido de
reparação de danos movida por LUIZ FERNANDO TRINDADE FERREIRA em
face de C.A. ARAÚJO (ALESCAR VEÍCULOS) e da agravante, deferiu a
antecipação dos efeitos da tutela e determinou às requeridas, que, no prazo de
48 horas, entreguem ao autor a nota fiscal, O Certificado de Registro e
Licenciamento do Veículo atualizado e Documento único de Transferência, sob
pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00, limita a 30 dias.
Sustenta a agravante ser parte ilegítima para figurar no
polo passivo da ação. Refere concessão de tutela de urgência para a entrega de
documentos e nota fiscal relativo ao veículo adquirido pelo agravado da loja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022380-85.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Alescar Veículos, co-requerida na ação. Afirma que não participou da relação
comercial de compra e venda da motocicleta e que jamais teve a posse ou
propriedade de referido bem. Pontua ser pessoa jurídica totalmente distinta da
Alescar Veículos e que com ela não mantem qualquer parceria comercial. Diz ter
realizado um favor ao sócio da Alescar em razão de bom relacionamento de
amizade com o irmão, utilizando a sua plataforma para o financiamento, eis que a
plataforma da correquerida ainda não havia sido aprovada. Destaca o
recebimento e transferência integral do valor do financiamento para a
correquerida Alescar Veículos. Reúne documentos. Postula a concessão do
efeito suspensivo e, ao final o provimento do recurso.
Concedido o efeito suspensivo.
Contraminuta.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido de reparação de danos movida pelo agravado LUIZ FERNANDO
TRINDADE FERREIRA em face da agravante e da correquerida C.A. DE
ARAÚJO, sob nome fantasia de ALESCAR VEÍCULOS, em razão da compra de
uma motocicleta sem a correspondente entrega da nota fiscal e documentos
relativos ao veículo.
A relação jurídica entre as partes, foi devidamente
comprovada nos autos, sendo certo que o autor agravado adquiriu a motocicleta
da correquerida Alescar Veículos, tendo sido o financiamento realizado por
intermédio da RN Motos Multimarcas, ora agravante.
A agravante afirma a ilegitimidade passiva. Diz não ter
qualquer participação na relação comercial e não ser parceira da correquerida.
Pontua ter autorizado o uso de sua plataforma de financiamento pela
correquerida, em razão de relação pessoal com o irmão do sócio, como um favor
pontual.
Afirma a impossibilidade de cumprimento da obrigação
uma vez que jamais foi proprietária ou esteve na posse do veículo negociado.
Por outro lado, o agravado demonstrou a relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022380-85.2020.8.26.0000 -Voto no
4
jurídica entre as partes, não negada pela agravante, bem como, a apreensão de
seu veículo por autoridade policial, sem possibilidade de retirada em razão da
ausência de documentos.
Diante de tal contexto, há elementos que evidenciem a
probabilidade do direito do autor, que bem demonstrou o negócio realizado e o
pagamento das prestações do financiamento, bem como o perigo na demora da
concessão da medida.
Houve a participação da agravante que, propiciou os
meios necessários para a concretização do negócio de compra e venda da
motocicleta, o financiamento.
Então, estão mesmo presentes os requisitos para a
concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, conforme
prescrição do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.
Tutela que fica aqui integralmente mantida para que as
co-requeridas, participantes do negócio, providenciem a entrega dos documentos
do veículo, no prazo assinalado, sem prejuízo de eventual análise da alegação de
legitimidade da agravante pelo D. Juízo 'a quo'.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator